Tribunal: TJDFT
Processo: 0752831-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DE MEAÇÃO SOBRE UM IMÓVEL. BENS PARTICULARES. DIREITO SUCESSÓRIO DO COMPANHEIRO SUPÉRSTITE. QUESTÃO NÃO DEBATIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – União estável. Direito de meação. Companheiro supérstite. Direito sucessório. Nas uniões estáveis é assegurado ao companheiro superstite, salvo contrato escrito em sentido contrário, o direito à meação de todos os bens adquiridos onerosamente pelo falecido durante o período de convívio. O fato de a sentença na ação de reconhecimento e dissolução de união estável ter reconhecido à companheira supérstite direito de meação sobre um único bem imóvel não a alija dos direitos sucessórios sobre o acervo hereditário composto pelos bens particulares do falecido companheiro, ademais se referida questão não restou decidida no bojo daquele feito.
2 – Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.

r